Tribunal: TJPA
Processo: 0830168-86.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0830168-86.2022.8.14.0301

AUTORIDADE: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. SUBFASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DEFINITIVA. NÃO RECOMENDAÇÃO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil.

A não recomendação do impetrante se deu exatamente por 02 (dois) motivos, foram eles:
1º)
o candidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo;
2º)
a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

No preenchimento da FIC o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar.

Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC.

A não recomendação se deu exatamente porque, a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido.

Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

Ainda que empregada máxima boa vontade
data vênia
não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido.

Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência.

É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer.

Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.

Efetivar a exclusão de candidato embasada na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 04.10.2022 a 17.10.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0830168-86.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO (OAB/PA 14.432)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato alegadamente ilegal consubstanciado na
não recomendação
do impetrante, durante a etapa de Investigação Criminal e Social do Concurso Público C-207, destinado a prover cargos das carreiras de policiais de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista.

Segundo consta da petição inicial o motivo da não recomendação consistiu na alegada ausência de informação na Ficha de Informações Confidenciais – FIC do IPM 020/2013-CorCPR IV (publicado no Adit. Ao BG nº 006-09 JAN 2014) e o Processo Criminal nº 0000336-63.2014.814.0061, consoante itens 16.7.VI e 16.2 do Edital 01/2020.

O impetrante defendeu a existência de fumaça do bom direito considerando a decisão proferida pelo STF no RE nº 560.900, Tema 22 da repercussão geral, versando acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos – princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF).

Outrossim, aduziu a presença do perigo da demora considerando a aproximação do período de matrícula no Curso de Formação Profissional (segunda fase).

Requereu como tutela de urgência a concessão de medida liminar, no sentido de afastar o ato ilegal/omissivo e determinar às autoridades ditas coatoras que matriculem o impetrante no Curso de Formação Profissional para o Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil; ademais que lhe seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

O
mandamus
foi inicialmente impetrado junto ao juízo de 1º grau, Comarca da Capital, tendo o magistrado plantonista deferido a medida liminar determinando a matrícula do impetrante no Curso de Formação Profissional (ID 9937016).

O Estado do Pará apresentou manifestação acerca da pretensão (ID 9937032) aduzindo, preliminarmente, incompetência do juízo de primeiro grau.

No mérito, articulou que não recomendação na fase de Investigação Criminal e Social se deu porque o impetrante não ter apresentado conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, visto que fora condenado em processo criminal, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Investigador de Polícia Civil.

Defendeu que a decisão administrativa de não recomendação encontra amparo no RE 560.900, julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. Ressaltou que a despeito da tese fixada também deverá ser analisada a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo pretendido.

Arguiu, ademais, a impossibilidade do Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito do ato administrativo alterando critérios de avaliação previstos no edital.

Finalizou pugnando pelo acolhimento da preliminar de incompetência, ordenando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça e, quanto ao mérito, que seja denegada a segurança.

No mesmo sentido foram as informações prestadas pela Exma. Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração (ID 9937034) e pelo Exmo. Senhor Delegado-Geral de Polícia Civil (ID 9937036).

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, processo nº 0805116-21.2022.8.14.0000, distribuído na 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que, após acolher a preliminar de incompetência, visto tratar-se de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado, monocraticamente deu provimento ao aludido recurso reconhecendo a necessidade de remessa do processo principal a este Tribunal de Justiça (ID 9937039).

Remetidos os autos à Corte o feito foi equivocadamente distribuído/cadastrado no PJE2G como “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA”, de competência da 2ª Turma de Direito Público, estando sob a minha relatoria (distribuição eletrônica), quando na verdade deveria ter sido distribuído na SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, visto tratar-se de um Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado, razão pela qual despachei ordenando redistribuição mantendo-se a minha relatoria, consoante restou decidido na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 (ID 10242827).

Após receber os autos ratifiquei a medida liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau conforme previsto no §4º do art. 64 do CPC (ID 10319756).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 10486442).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A matéria preliminar, incompetência do Juízo de primeiro grau, restou dirimida no Agravo de Instrumento, processo nº 0805116-21.2022.8.14.0000, transitado em julgado (ID 10396373), não demandando reapreciação.

Quanto ao mérito, o impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil.

Relativamente à fase de investigação social e criminal o edital de abertura do certame estabelecia:

16.2
A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo

apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.

16.7
Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que
:

(...)

VI –
tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações
.

Nessa etapa (Investigação Criminal e Social) o impetrante foi considerado não recomendado pelos fundamentos que seguem abaixo:

“NÃO RECOMENDADO –
Candidato omitiu informações em sua
FIC, uma vez que deixou de mencionar a
homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), o qual concluiu pela existência de indícios de crime e de transgressão da disciplina policial militar a serem imputados a Jair Ribeiro Souza Junior e ao seu colega de farda por desferirem quatro disparos de arma de fogo em face do nacional R. R. A, que veio a óbito no local, não incidindo qualquer excludente de ilicitude
. Ainda de acordo com o IPM, o candidato e outro agente deixaram de isolar e preservar o local do crime.
Diante de tal omissão em informar o motivo da instauração do IPM, do IP e do processo criminal 0003366320148140061, a conduta do candidato enquadra-se ao item 16.7, VI do edital 01/2021 do concurso público C-207. Além disso, a natureza do delito em si e as circunstâncias em que ocorreu denotam que sua vida pregressa e comportamento são incompatíveis com as funções inerentes ao cargo pretendido (item 16.2 do edital), em que pese não constar condenação transitada em julgada
.”
(ID 9937010). Grifei.

Depreende-se, a partir da supracitada motivação, que a não recomendação exatamente se deu por 02 (dois) motivos, foram eles:
1º)
o candidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo;
2º)
a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Pois bem, o impetrante carreou aos autos cópia da Ficha de Informações Confidenciais apresentada à banca avaliadora (ID 9937009).

Nesse documento, precisamente no item IX – Antecedentes, foram consignadas as seguintes respostas:

IX
- ANTECEDENTES

AS RESPOSTAS AS PERGUNTAS A SEGUIR SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

1.
Já foi detido ou preso? Sim ( ) Não (
X
)

2.
Respondeu ou responde a Inquérito Policial?
Sim (
X
)
Não ( )

3.
Respondeu ou responde a Inquérito Policial Militar na Justiça Estadual?
Sim
(X
)
Não ( )

4.
Respondeu ou responde a Inquérito Policial Militar na Justiça Federal? Sim ( ) Não
(X
)

5.
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Estadual?
Sim (
X
)
Não ( )

6.
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Federal? Sim ( ) Não (
X
)

7.
Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Eleitoral? Sim ( ) Não
(X
)

8.
Foi beneficiado pela Lei n
9
9.099/95 (dispõe sobre as infrações penais de menor potencial ofensivo, suspensão do processo, Art. 89?)? Sim
(X
) Não ( )

9. Respondeu ou responde a Ação Civil?
Sim (X)
Não ( )
(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (ns do Inquérito, do Processo, Vara Criminal, Tribunal etc.).

Processo nº
0003366320148140061
em Breu Branco - Pará, sendo que o mesmo processo foi distribuído para Tucuruí em duplicidade, o inquérito policial (0037193-45.2015.8.14.0200) constante também se refere ao mesmo fato. Fato ocorrido durante atuação como Policial Militar no estrito cumprimento do dever legal. A ação penal encontra-se ainda na fase de instrução, sem qualquer tipo de sentença.

Ao item 11, da Ficha de Informações Confidenciais, o impetrante também respondeu:

11. Na hipótese de ocupar ou ter ocupado cargo público nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, respondeu ou responde a Sindicância Disciplinar, a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar?
Sim (x)
Não ( )

(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (ns do Inquérito, do Processo, Vara Criminal, Tribunal etc).

Respondi há um PADS pelo mesmo fato relatado no item (09), e também outro PADS por Prevaricação/Ameaça que foi arquivado. Ambos na Justiça Militar.

Como se vê o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar (ID 9937009 – Págs. 05 a 06).

Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC.

Fica claro que a ausência de atualização do andamento dos processos informados ou esmiuçar as circunstâncias verificadas na peça inquisitorial relacionadas com a preservação da cena do fato típico não foram determinantes para a eliminação do candidato até porque qualquer omissão ou esclarecimento adicional poderão ser solicitados pela Comissão a qualquer tempo durante a investigação (item 16.5 do edital de abertura do certame).

Em verdade, a não recomendação se deu exatamente porque,
a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal
, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido. Neste sentido vale conferir a resposta ao recurso administrativo interposto contra a não recomendação, vejamos:

“O candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial civil, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-207, pois
o candidato envolveu-se em homicídio, não incidindo excludente de ilicitude, segundo o IPM, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Investigador de Polícia Civil
.

O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.

Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao se espera de um investigador de polícia civil. A candidato em grau de recurso administrativo não demostrou ter idoneidade moral compatível com a função policial. Conforme art. 48, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar 022/1994
.”
(ID 9937011 – Pág. 4).

Chegamos no ponto nodal da controvérsia, saber se é legitima, durante a etapa de investigação social e criminal de concurso público para ingresso no Cargo de Investigador de Polícia Civil, a eliminação de candidato denunciado pela possível prática de conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado), não havendo até o presente momento condenação por órgão colegiado e/ou definitiva.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos assim consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
.
1.

Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.
2.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

Posto isto,
no caso sob exame a própria banca avaliadora
reconheceu/admitiu não haver até então condenação por órgão colegiado ou definitiva
nos exatos termos assentados pela ementa do aresto citado. No que concerne à relação de incompatibilidade a banca considerou que a vida pregressa do impetrante não era compatível ao que se esperava de um postulante ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Pois bem, ainda que empregada máxima boa vontade
data vênia
não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido. Explico.

Contra o impetrante pende a acusação de que, juntamente com o ex-colega de farda, desferiram disparos de arma de fogo em face de pessoa que acabou perdendo a vida, ademais os indiciados teriam deixado de isolar e preservar o local do crime.

Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência.

É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer.

Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.

Efetivar a exclusão de candidato embasada na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

ANTE O EXPOSTO, em cognição exauriente, ratifico a liminar deferida, razão pela qual
concedo a segurança,
no sentido de invalidar o ato administrativo que não recomendou o impetrante na subfase de Investigação Social, porquanto contrário ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII) consequentemente reconhecendo o direito de prosseguir no certame (Curso de Formação Profissional).

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/10/2022